Tribunal: TJSP
Processo: 1046363-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante Geral/Saladeira – Doença ocupacional – Varizes nos membros inferiores e lesão na coluna - Benefício acidentário – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e

Ementa:

Acidente do Trabalho – Ajudante Geral/Saladeira – Doença ocupacional – Varizes nos membros inferiores e lesão na coluna - Benefício acidentário – Julgamento dos recursos convertido em diligência para renovação da perícia – Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e de seu patrono – Preclusão da prova pericial configurada – Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais elementos probatórios colacionados aos autos não autorizam o reconhecimento da existência de incapacidade laborativa e do correspondente nexo causal - Ônus da prova carreado à demandante – Sentença a quo mantida – Recurso do autor desprovido, mantendo-se a improcedência da pretensão inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046363-44.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CÉLIA DE SOUSA SANTOS, são apelados INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046363-44.2015.8.26.0053 -Voto no 15.894
2
VOTO No15.894
APELAÇÃO No: 1046363-44.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ANA CÉLIA DE SOUSA SANTOS
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Ajudante Geral/Saladeira Doença
ocupacional Varizes nos membros inferiores e lesão na
coluna - Benefício acidentário Julgamento dos recursos
convertido em diligência para renovação da perícia

Perícia Judicial não realizada por inércia da parte autora e
de seu patrono Preclusão da prova pericial configurada
Laudo pericial elaborado em primeiro grau e demais
elementos probatórios colacionados aos autos não autorizam
o reconhecimento da existência de incapacidade laborativa e
do correspondente nexo causal - Ônus da prova carreado à
demandante Sentença a quo mantida Recurso do autor
desprovido, mantendo-se a improcedência da pretensão
inicial.
A r. sentença de fls. 64/66, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ana Célia de Sousa Santos contra o
Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformada recorre a autora, buscando a reforma do julgado. Alega
que a patologia foi constatada e que o nexo causal está configurado. Aduz que a prova
judicial é frágil, apresentando diversas incongruências. Afirma que o parecer divergente de
seu assistente técnico corrobora a tese invocada, apontando a presença da lesão
incapacitante. Sustenta que a incapacidade laborativa está presente havendo comprovação,
ao menos, do nexo concausal. Assevera que a efetiva incapacidade laborativa e o nexo
causal estão caracterizados. Por fim, requer a conversão do julgamento em diligência para a
elaboração de um outro parecer médico, diante das conclusões divergentes de seu assistente
técnico ou o provimento do apelo para a concessão do auxílio-acidente e demais
consectários.
O INSS não apresentou as contrarrazões.
Em sede recursal, o julgamento foi convertido em diligência por
esta C. Câmara, determinando-se a realização de nova prova técnica eis que aquela
produzida em primeiro grau não se prestou para dirimir a controversa instalada nos
autos, considerando existência de conclusões absolutamente contraditórias constantes
do laudo pericial e do parecer técnico divergente (V. Acórdão de fls. 86/89).
A autora, regularmente intimada na pessoa de seu patrono e
advertida da pena de preclusão da prova, não compareceu a perícia designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046363-44.2015.8.26.0053 -Voto no 15.894
3
Oportunizada a autora apresentar justificativa acerca do não
comparecimento, quedou inerte (fls. 128).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da autora, ajudante geral e, depois, como saladeira,
lança base no argumento de que perante as empregadoras indicadas na exordial,
sempre esteve exposta às condições agressivas do ambiente de trabalho, culminando
no surgimento de varizes nos membros inferiores e lesão da coluna lombar e
vertebral. Aduz que o benefício do auxílio-doença percebido foi erroneamente
nomeado como de natureza previdenciária e indevidamente cessado pela autarquia.
Diante da diminuição de sua capacidade laborativa pleiteia o pagamento de
diferenças sobre o benefício do auxílio-doença acidentário, além da concessão de
benefício acidentário que fizer jus e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 11/11/2015 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos após a vinda do laudo pericial.
Cópias da CTPS a fls. 28/31.
Não há notícia da emissão de CAT.
É certo que a autora esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário NB 31/607.025.862-6, de 22/07/2014 a 12/01/2015 (CID M-51.1),
pelos males da coluna (fls. 62/63).
Com efeito, realizada a perícia com vistoria no local de trabalho
(laudo de fls. 36/43), ao exame da coluna vertebral da autora atestou o experto que:
“coluna vertebral lombo-sacra: cicatriz longitudinal de boa resolução. Retificação
da lordose fisiológica. Musculatura paravertebral flácida. Bloqueio médio de flexão
do tronco com dores irradiadas para membro inferior esquerdo. Sinais de Lasegue e
Bragard duvidosos à esquerda. Reflexos presentes e simétricos.
Quanto ao membro inferior esquerdo atestou que: “não há vasos
varicosos ou edemas. Fâmeros com implantação normal. Pele com coloração e
textura preservadas. Ausência de cianose de extremidades. Pulso pedioso palpável,
cheio. Marcha normal e sem outros dados dignos de nota ao exame clínico.”
(fls.38).
Ponderou ainda, o experto que “embora a função de saladeira
implique em ortostatismo prolongado com pequeno deslocamento, a atividade foi
exercida somente por dez meses, período de tempo irrelevante para o
estabelecimento de mesopatia; de todo o modo, o exame clínico atual não foi capaz
de identificar qualquer sinal de insuficiência venosa no membro inferior esquerdo,
impressão clínica esta cotejada por exame de doppler colorido venoso que
igualmente não identificou qualquer distúrbio hemodinâmico interessando aquele
membro inferior”. (fls. 39).
Por fim, asseverou o louvado, que a autora “é portadora de
incapacidade laborativa parcial e permanente decorrente de moléstia vertebral que
não guarda qualquer vínculo com o desempenho pregresso” (fls.40).
A
autora
apresentou
impugnação
ao
laudo
pericial,
acompanhada do parecer técnico discordante (fls. 49/56).
Sobreveio a r. sentença atacada.
Em Sessão realizada em 24/04/2018, considerando existência de
conclusões absolutamente contraditórias constantes do laudo pericial e do parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046363-44.2015.8.26.0053 -Voto no 15.894
4
técnico divergente, o julgamento foi convertido em diligência para renovação da
perícia e análise do quadro das moléstias verificadas (varizes nos membros inferiores
e coluna lombar e vertebral), bem como aferição do nexo etiológico (causa e
concausa) entre as alegadas patologias e o trabalho exercido no período mencionado
na exordial, bem como acerca de eventual quadro de doença degenerativa por outra
causa, de modo a trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro
ao julgador. (V. Acórdão de fls. 86/89).
Designada a perícia para o dia 16/03/2020, a mesma foi
cancelada em cumprimento ao Comunicado do Corregedor Permanente (fls. 117).
Redesignada a perícia para o dia 01/09/2020 e, intimado o
patrono da infortunada, conforme certidão de fls. 112, deixou a autora de comparecer
para realização do ato (fls. 123).
Este Relator concedeu oportunidade ao advogado para que a
obreira justificasse sua ausência, conforme despacho de fls. 126.
Segundo certidão lançada a fls. 128 não houve manifestação da
autora de modo a justificar sua ausência à perícia designada.
A par disso, entendo que se tornou preclusa a prova ordenada
pela Turma Julgadora.
Ora, no caso em epígrafe, ficou prejudicada a efetivação da
perícia por inércia da parte interessada, de modo a impossibilitar a confirmação do
binômio incapacidade laborativa - nexo causal.
Note-se que o advogado da segurada foi intimado pela imprensa
a produzir prova em seu favor, porém quedou inerte.
Assevere-se, por oportuno, que, na hipótese, não há que se falar
em intimação prevista no artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo ainda que as provas colacionadas aos autos se mostram
insuficientes para comprovar o alegado na petição inicial. Isto porque, o não
comparecimento da obreira à perícia designada, essencial para o adequado deslinde
do feito, acarretou em preclusão da prova e o consequente julgamento do feito em
desfavor da autora, uma vez que a ela incumbia o ônus de demonstrar a presença de
moléstia incapacitante decorrente de acidente do trabalho.
Como se sabe, a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa, bem como o aferimento do nexo
etiológico com o trabalho. Assim, no caso vertente, o descaso da obreira revela que
esta não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Preclusa a prova, outro não pode ser o deslinde do feito, que não
o julgamento de improcedência. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA
PERICIAL
PRECLUSÃO
NÃO
REALIZAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
E
INÉRCIA DA PARTE - Situação em que,
muito embora em matéria infortunística, a
incapacidade laborativa do obreiro, em regra,
deva ser aferida pela perícia médica, aqui,
claramente, esta não se realizou por inércia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046363-44.2015.8.26.0053 -Voto no 15.894
5
autor - Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
462.972.5/3 - 17a Câmara de Direito Público
rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959
DOJ 29.04.2008).
Renovo que a perícia técnica oficial nas ações acidentárias é
fundamental, mas, se por culpa da parte interessada, a mesma não se concretizou,
forçoso reconhecer-se, então, que não houve prova inequívoca do direito pleiteado na
petição inicial, cujo ônus é da autora, devendo arcar com o gravame decorrente da
sua inércia.
É dizer que caberia a autora comprovar o binômio incapacidade
laborativa - nexo causal, não tendo, porém, desincumbida de seu ônus probatório,
advindo, por consequência o julgamento de mérito e, ausente a comprovação de seu
direito, correto o decreto de improcedência do pedido formulado na exordial.
Diante desse quadro, não se configurando a hipótese do artigo
485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, não sendo caso de intimação
pessoal para dar andamento ao processo, e tendo em vista que a autora não se
desincumbiu do ônus de provar o alegado em sua petição inicial, salientando que a
existência de lesão ou doença ocupacional incapacitante e definitiva é fato
constitutivo do direito ao recebimento de benefício acidentário (Código de Processo
Civil, artigo 373, inciso I), impõe-se a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial
da autora era mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator